Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DÉBITO INDEVIDO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos elencados. Em seu recurso, assinala que a cobrança de débito indevido, uma vez que sequer formalizou contrato com a faculdade, configura desvio produtivo, além da evidente falha na prestação do serviço. Destaca que a parte ré não comprovou as suas alegações, sendo que o dano foi devidamente demonstrado pela parte autora. Assim, pugna pela condenação por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Constata-se a existência de cobrança por débitos pela suposta prestação de serviços educacionais, sendo que a sentença atestou que o contrato sequer foi celebrado pela parte autora, de modo que declarou a inexistência daqueles débitos.

IV. A existência da cobrança indevida pela faculdade e o desgaste/tempo para a solução do problema atestam a falha na prestação do serviço, mas são insuficientes para caracterizar ofensa a direitos da personalidade. Destaca-se que, além da parte autora sequer sustentar expressamente a tese de “desvio produtivo” na sua inicial, não está configurado o desvio produtivo a subsidiar o pedido de danos morais. Para tanto, não há demonstração da existência de excessiva perda de tempo para buscar a solução na via administrativa, sendo que a mera necessidade de ajuizar a demanda para declarar a inexistência do débito também não é suficiente para caracterizar desvio produtivo e consequente ofensa a direitos da personalidade. Ainda, apesar da alegação da parte autora de que comprovou o dano, constata-se que a tela juntada na inicial não atesta a alegada negativação indevida. O referido documento corresponde apenas a indicação de dívida e proposta efetuada no “Serasa limpa nome”, que é uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Ademais, a parte ré juntou na sua contestação o extrato do Serasa, demonstrando a inexistência de negativação pelos débitos elencados nos autos. Dano moral não configurado. No mesmo sentido: (Acórdão 1618582, 07106577120228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.